Tribunal: TJSP
Processo: 1510113-46.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO E EXTORSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa de Jadson de Jesus contra a sentença que o condenou a 27 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo e extorsão. 2. A Defesa alega nulidade do reconhecimento

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO E EXTORSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa de Jadson de Jesus contra a sentença que o condenou a 27 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo e extorsão. 2. A Defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência probatória para a condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade no reconhecimento pessoal realizado; e (ii) se há elementos suficientes para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de nulidade é afastada, pois o reconhecimento foi regular, não havendo descumprimento do art. 226 do CPP.
5. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por depoimentos da vítima e testemunhas.
6. A negativa do réu não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto.
IV. Dispositivo e Tese
7. Preliminar rejeitada, recurso defensivo desprovido. Mantida a condenação e a pena imposta.
8. Tese de julgamento: "1. A nulidade do reconhecimento pessoal não se configura. 2. A condenação é amparada por provas robustas."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - CP, arts. 157, 158 e 69. - CPP, art. 226. - STJ, AgRg no AREsp 1054280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/06/2017.